Tribunal: TJDFT
Processo: 0728379-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728379-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE JOSE DE PAULA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO FLAMBOYANT RESIDENCE DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VICENTE JOSE DE PAULA FILHO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo 0719767-24.2019.8.07.0020. O recorrente não recolheu o preparo recursal porque pede, no recurso, que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Porém, os elementos constantes nos autos não suficientes para demonstrar, de plano, a alegada miserabilidade econômica ou mesmo que a situação ora narrada se enquadre nas hipóteses em que ordinariamente esta e. Corte de Justiça venha autorizando a concessão da gratuidade. Gratuidade esta, inclusive, objeto de impugnação em primeira instância e ainda não decidida, uma vez pendente a demonstração dos requisitos necessários ao seu deferimento. Com efeito, tem-se que o preparo é requisito recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade processual, devendo a comprovação de recolhimento ocorrer no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. In casu, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo (art. 99, § 2o, CPC). Ou, em caso de não apresentação de elementos convincentes, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, recolha-se as custas do recurso em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília,10 de agosto de 2020 13:13:44. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA